Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717915-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: TGMB 046 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Agravado: Luciana Farias do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária TGMB 046 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0705716-02.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. A parte executada MB ENGENHARIA SPE 046 S/A apresentou impugnação no ID no 57974271 na qual aponta, em suma, excesso de execução. A exequente apresentou sua manifestação no ID no 62964636. A executada POLITEC INCORPORADORA LTDA não se manifestou. Passo à análise dos argumentos apresentados pela executada. - DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS No curso do processo houve prolação de acórdão (ID 29784033), o qual reformou a sentença apenas para condenar as rés/executadas ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em favor da autora e adequar a condenação das verbas sucumbenciais. No mais, o decisum de origem foi mantido, sendo que em seu dispositivo constou o seguinte (ID 8401982 - Pág. 9): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: a) Declarar a nulidade parcial da cláusula 5.4 (alínea “c&amp;rdquor;) e determinar que seja adequada a referida cláusula a fim de considerar como devido pela autora, a título de cláusula penal compensatória, o pagamento de 10% sobre o valor efetivamente quitado até a rescisão do contrato, bem como da Cláusula quarta, §1o do Distrato (ID no 6625842 – página 5). b) Condenar a ré a restituir à autora a totalidade das prestações por ele pagas, de R$84.918,72, do qual deverá ser deduzida a multa penal compensatória de 10% do valor pago (R$8.491,87) e o valor já recebido pela Autora quando do distrato (R$50.884,91), em parcela única, a ser devidamente atualizada monetariamente a contar do desembolso de cada prestação pelo INCC, conforme estipulado em contrato, e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação (15.05.2017)." Em sua impugnação, a executada aponta suposto equívoco cometido pela exequente no momento da atualização dos valores objeto da restituição. Afirma que a exequente fez a atualização de todas as parcelas pelo INCC até a data do distrato (03/06/2014) e, após apurar o montante atualizado, aplicou a retenção de 10% do valor pago (relativa à multa penal compensatória) e o abatimento de R$ 50.884,91 (valor recebido pela autora em função do distrato). Defende que a exequente deveria ter procedido à retenção de 10%, bem como ao abatimento de R$ 50.884,91, para só então fazer a atualização sobre a diferença de cada parcela. Entendo que não assiste razão à executada eis que, em sua planilha de cálculos (ID 57974283), houve a dedução de percentuais de 67% e 23% sobre o valor de cada parcela a ser restituída, porcentagens essas que estão em desacordo com a prescrição contida no dispositivo da sentença de ID 8401982 - Pág. 9. - DOS JUROS DE MORA e DA CORREÇÃO MONETÁRIA A executada reclama que o percentual de juros de mora utilizado pela exequente (no que toca à condenação estabelecida pela sentença) foi de 33%, quando deveria ter sido de 32,47%. No que toca aos juros de mora incidente sobre a condenação à reparação por danos morais estabelecida em acórdão (ID 29784033 - Pág. 10), a executada reclama que o percentual devido seria de 79,63%, ao passo que a exequente teria aplicado 80% (ID 54948406 - Pág. 3). Semelhantemente, aduz que o índice devido a título de correção monetária é de 1,319966 enquanto aquele utilizado pela exequente seria de 1,34349145. Tampouco assiste razão à executada quanto a essas alegações vez que, além de não apontar de que forma alcançou os índices defendidos por ela, não obteve êxito em comprovar que estes não se adequam aos índices estabelecidos tanto na sentença de ID 8401982 quanto no acórdão de ID 29784033. De outro lado, verifico que os índices, tanto a título de juros de mora quanto de correção monetária, aplicados pela exequente observam aqueles comandos judiciais. Por essa razão, rejeito integralmente a impugnação da executada. No que toca à petição da exequente (ID 62964636), verifico que essa reclama a complementação da execução relativa à diferença entre a data do cálculo do débito (29/01/20) e seu efetivo pagamento (21/02/20), mediante depósito judicial. Entendo que assiste razão à exequente, razão pela qual íntimo as executadas a complementarem o depósito judicial realizado relativo à execução no valor de R$ 1.2111,31, que deve ser atualizado até a data do depósito, sob pena de efetivação de medidas constritivas em seu desfavor. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para a determinação de expedição de alvará de levantamento do depósito de ID 57974275.” Alega a recorrente (Id. 17004466), em breve síntese, que a memória de cálculo oferecida pela recorrida está equivocada, havendo excesso de quantificação da obrigação de pagar. Argumenta que os juros de mora, apesar de fixados em 1% (um por cento) ao mês, devem ser calculados na proporção dos dias que a devedora incorreu em mora, que não necessariamente correspondem a um período de mês completo. Também afirma que o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) para o período de aplicação da correção monetária, a contar de 3 de junho de 2014 a 29 de janeiro de 2020, corresponde a ao fator de 1,319966 e não 1,34349145. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e afastada a exigibilidade do valor indicado como excessivo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17004467). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a existência de quantificação excessiva da obrigação de pagar exigida da recorrente. A sentença fixou, como de praxe, juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, como bem pontuou a decisão impugnada. No entanto, não houve especificação dos juros de mora, que deve ocorrer de forma pro rata die, ou seja, proporcional ao número de dias de mora da devedora. Isso porque a fluência dos juros de mora, levando-se em consideração o “mês cheio” de cada uma das datas dos termos inicial e final, importaria em gerar enriquecimento sem causa para a credora, ora recorrida. Na prática, estar-se-ia a aplicar juros referentes a período em que não havia sido constatada a mora. Convém ressaltar que a especificação do método de cálculo dos juros de mora não afronta a coisa julgada. Aliás, diante da ausência de determinação por meio da sentença que constituiu a obrigação, é preciso que a metodologia de cálculo seja mesmo detalhada na fase de cumprimento da sentença. A propósito, examinem-se as seguintes ementadas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FORMA DE CÁLCULO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer que o cálculo dos lucros cessantes deveria ser feito sobre o valor do contrato original, sem atualização, que os juros, para períodos inferiores a um mês, deveriam ser calculados pro rata die, e que os honorários deveriam incidir no valor do débito, sem adição de multa. 2. A decisão agravada, ao dispor que a base de cálculo dos lucros cessantes deveria ser o valor do contrato, e não o valor atualizado do imóvel, apenas espelhou o que já havia sido determinado em sentença. 3. A especificação da forma de cálculo dos juros de mora (pro rata die) não implicou ofensa à coisa julgada, uma vez que os juros, como consectários legais da condenação, são matéria de ordem pública, podendo ser modificados até mesmo de ofício, quanto mais havendo requerimento nesse sentido. 4. Houve requerimento específico, na impugnação aos cálculos da Contadoria, acerca da forma de cálculo dos honorários advocatícios, não havendo se falar que a decisão agravada é extra petita. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1098614, 07036354920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, publicado no DJE: 30/05/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. VALOR BASE PARA A ATUALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS PRO RATA DIE NA FRAÇÃO INCOMPLETA DE MÊS. 1. Fixado o valor a ser atualizado em decisão anterior a agravada, preclusa a pretensão de incidência de valor base diverso. 2. A sentença exequenda fixou os juros moratórios em 1% ao mês. Entretanto, os juros devem ser proporcionalmente ao número de dias se houver fração incompleta de mês. 3. Não está configurada a litigância de má-fé, mas, sim, o regular exercício do direito de defesa. (Acórdão no 1098782, 20160020440759AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/05/2018, publicado no DJE: 28/05/2018, p. 524-528)” (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao INCC referente ao período de aplicação da atualização monetária do débito, a recorrente não demonstra efetivamente como teria alcançado resultado diferente do obtido pela devedora, ora recorrida. Por essa razão, não é possível aferir se houve, ou não, equívoco em relação ao fator multiplicador empregado pela devedora no cálculo do respectivo crédito. Assim, a pretensão recursal deduzida pela recorrente está, ao menos parcialmente, em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça, o que denota a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso quanto aos juros de mora. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a imediata produção de todos os efeitos emanados da decisão impugnada resultará em danos de ordem econômica à recorrente, que pode ter seu patrimônio constrangido em patamar superior ao realmente adequado. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso apenas para determinar ao Juízo singular que se abstenha de expedir alvará de levantamento de numerário apenas em relação ao montante controvertido pela recorrente até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator